Tribunal: STF
Processo: RE 1348161
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Alberto de Jesus Fernandes e outros, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que, em juízo de retratação (§ 3º do art. 543-B do Código de processo Civil), deu parcial provimento à apelação da Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Tem-se na ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. De acordo com a jurisprudência dominante do egrégio STF, o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. 2. Conforme entendimento firmado no egrégio STJ, os critérios estabelecidos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97 sobre juros e correção monetária têm a sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum. Por conseguinte, as alterações operadas no referido dispositivo legal, especificamente pela Medida Provisória 2.180- 35/2001 e Lei 11.960/2009, são aplicáveis aos processos em curso. Contudo, os critérios para o cálculo de juros e correção monetária devem incidir somente no período de tempo de sua vigência. 3. Portanto, para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1º - F da Lei nº 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1º - F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança” (fl. 159, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos pelos servidores foram rejeitados (fls. 10-15, vol. 5).



    2. Os recorrentes interpuseram recurso extraordinário sustentando ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “o percentual de 28,86%, oriundo das Leis 8.622/93 e 8.627/93, deve ser incluído na base de cálculo dos anuênios (…) e ser pago retroativamente desde janeiro de 1993” (fl. 121, vol. 5).



    Asseguram “ser direito dos ora Recorrentes receberem os valores devidos até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, seja por constar expressamente no título executivo que se executa, seja em atenção ao disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/78” (fl. 52, vol. 5) e que não se aplicaria “a MP 2.180-35/2001 ao presente caso” (fl. 55, vol. 5).



    Pedem “seja reformado do v. Acórdão, sendo reconhecido: a) o direito dos Recorrentes à inclusão do reajuste de 28,86% na base de cálculo dos anuênios, no período entre janeiro de 1993 e junho de 1998; b) a incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês; c) afastada a aplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, via de consequência, reconhecendo-se a aplicação da correção monetária até o efetivo pagamento pelo índice IPCA-e, inclusive após 30/06/2009, pelos motivos já delineados ” (fl. 24, vol. 6).



    Intimada, a Fundação Nacional de Saúde apresentou contrarrazões (fls. 67-73, vol. 6). O recurso extraordinário foi admitido (fl. 87, vol. 6).



    3. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto pelos servidores, mantendo “a distribuição do ônus sucumbencial” (vol. 53).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Quanto à incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, o Tribunal de origem assentou:



    “No que se refere à incidência do reajuste de 28,86% sobre os anuênios, cabe salientar que a base de cálculo do referido adicional é o vencimento básico do servidor. Portanto, tendo este sido reajustado (MP nº 1.704-5/98), o adicional, por sua vez, também o foi, não podendo receber novo reajuste. É descabida, também, a inclusão das rubricas referentes às férias e 13º salário na base de cálculo dos anuênios. Nos termos do revogado art. 67 da Lei nº 8.112/90, o adicional por tempo de serviço incide exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor” (fl. 11, vol. 4).



    7. Para rever o decidido pelas instâncias originárias seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 988.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 568.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.9.2010). 



    8. Quanto à aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009, o recorrente não tinha interesse em recorrer do julgado, a ele benéfico no ponto, inexistindo sucumbência a legitimar o recurso (fl. 11, doc. 4). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (AI n. 758.951- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2014). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.12.2010. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (ARE 712.494-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2014). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 731.792-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.10.2009). 



    9. Relativamente à correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) das condenações impostas à Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).



    10. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.



    É inconstitucional, portanto, a adoção do critério de correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) das condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009) e, nas situações de relação jurídica diversa da tributária (como no caso), é constitucional a fixação dos juros moratórios conforme esse índice.



    O entendimento adotado no julgado recorrido, em juízo de retratação, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), deixando de condenar a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios em razão da distribuição do ônus sucumbencial decidido nas instâncias ordinárias, que afirmaram não ser possível reconhecer “a sucumbência mínima de nenhuma das partes”. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora